Tribunal: TJSP
Processo: 2336329-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Multas previstas nos arts. 467 e 477 da CLT. Crédito extraconcursal. Fato gerador (descumprimento de acordo) verificado após o pedido de recuperação judicial. Art. 49 da LRF. RECURSO PROVIDO.